Tribunal: TJES
Processo: 5003288-92.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003288-92.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: LEONARDO BIANCHI PARPAIOLA
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

RECURSO INOMINADO nº
5003288-92.2021.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDA:
LEONARDO BIANCHI PARPAIOLA

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

Juiz sentenciante
: Dr. Bruno Silveira de Oliveira (impedido)

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por BANCO DO BRASIL S/A.

A recorrente alega o seguinte:

“A título de elucidação dos fatos, a parte autora entrou em contato com o Banco para contestar a contratação de um cartão, bem como débito e negativação do seu nome no dia 01/07/2021, via SAC. Esclarece-se que o Banco possui procedimento administrativo específico para apuração desse tipo de ocorrência. Assim, no mesmo dia que o autor entrou em contato com o Banco o cartão foi bloqueado e, no dia 05/07/2021 a negativação em seu nome junto aos órgãos restritivos de crédito foi baixada. Ou seja, o tempo entre o registro da ocorrência pelo autor e a solução da demanda pelo Banco foi de apenas 4 dias. Em que pese as alegações de suposta fraude, o Banco Recorrente divulga de diversas formas as medidas de segurança, para clientes ou não clientes (disponível em: (https://www.bb.com.br/pbb/pagina- inicial/bb-seguranca/dicas-de-seguranca#/). (...) Assim, inexiste conduta do Banco apta a ensejar reparação, nos termos do Art. 14 do CDC o qual prevê que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Dessa forma, reconhecida a culpa exclusiva do consumidor ou a responsabilidade por fato de terceiro, desaparece a relação de causalidade entre o serviço prestado e o evento danoso, dissolvendo a própria relação de responsabilidade. Acerca do dano moral, impende ressaltar que não há ilicitudes perpetradas pelo Recorrido, tampouco a comprovação de dano. Ora, é cediço que subsiste a necessidade de comprovação de ofensa à dignidade, imagem ou abalos psicológicos que ultrapassem os meros dissabores cotidianos para se configurar o dano moral. O mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, devendo haver prova robusta de que a parte foi lesada em sua honra, o que não se verifica. De modo que totalmente sem razão o valor fixado em sede de Sentença por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Com efeito, somente se verifica a lesão imaterial da personalidade quando se afeta gravemente a reputação da vítima perante a sociedade, cabendo a quem requerer a reparação demonstrar a intensidade destas repercussões. A simples pretensão. Atualmente, não mais se veicula o entendimento de que o prejuízo de esfera extrapatrimonial seja cunhado a partir de sentimentos subjetivos. A ofensa moral é entendida, também, como sendo uma afronta a um dos direitos da personalidade, previstos nas normas dos artigos 11 a 21 do Código Civil. Repise-se que não se reconhece a ofensa moral tão somente como ato que cause vexame, humilhação e/ou constrangimento, mas, além disso, acrescenta-se a real necessidade de atos desta natureza atingirem a seara dos direitos da personalidade da pessoa humana. Nosso ordenamento filiou-se à inteligência do instituto como sendo destinado somente à reparação civil. Ora, meros dissabores, aborrecimentos, contrariedades, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral porque não têm o condão de violar o estado psíquico de uma pessoa. Tais fatos fazem parte da vida e, por serem apenas desagradáveis, não são caracterizadores da responsabilidade civil. (...) Dessa forma, tem-se que não restaram comprovadas as alegações quanto à existência dos danos morais, conforme lhe competia, a teor da norma do artigo 373, I, do CPC e, como sabido, allegatio et non probati quasi non allegatio, restando claro a ocorrência de mero aborrecimento que não gera o dever de indenizar. Contudo, acaso assim não entenda esta Colenda Turma, o que não se acredita, pugna para que a desarrazoada quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) seja, primeiramente indeferida e em segundo plano, minorada, se adequando ao princípio da razoabilidade em face do caso concreto. Nota-se, que o Banco do Brasil apenas exerceu seu exercício regular do direito. Portanto, não se verifica NENHUMA IRREGULARIDADE praticada pelo Banco do Brasil. Ao contrário, o Banco do Brasil agiu em seu exercício regular do direito. Dessa forma, percebe-se a inexistência de ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil, capaz de gerar uma obrigação de indenizar a parte autora. Nota-se que o Banco requerido não praticou conduta lesiva a autora, sendo esta pessoa capaz e sabedora dos ônus e responsabilidades decorrentes da sua contratação. Diante disso, requer o recebimento das presentes razões recursais para que sejam recebidas, conhecidas e providas, a fim de reformar a Sentença em todos os seus termos e julgar improcedentes os pedidos autorais. Por ser justo e necessário”.

Vejamos a sentença impugnada:

“(...) Compulsando os autos, observo que os documentos colacionados em meio à exordial comprovam que a negativação do nome do Autor foi efetivada pela Demandada em virtude do contrato de n. 00000000000137354431. O Requerente afirma que não celebrou tal contrato. Por sua vez, a parte Ré, em sede de contestação, limitou-se a afirmar a inexistência de ato ilícito, uma vez que solucionou a demanda de forma administrativa, imediatamente após a reclamação. Nessa linha, em que pese as alegações formuladas pela defesa, não demonstrada a existência de vínculo, resta incontroverso o ato ilícito praticado pela Ré ao proceder à inscrição do registro do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito por dívida não contratada e, portanto, desconhecida. Ocorre que a prova da contratação só pode ser exigida do réu, não só em razão da inversão do ônus da prova, mas também porque não pode ser exigido do Autor prova de fato negativo (prova de que não contratou). Com efeito, ante a inexistência de elementos necessários a elidir a pretensão autoral, tenho que a parte Requerida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Portanto, a inexigibilidade dos débitos apontados e a imediata baixa nos órgãos de proteção ao crédito é medida que se impõe. Noutro giro, quanto ao dano moral, friso que a jurisprudência de nossas Cortes é uníssona ao derivar, dos casos de negativações indevidas, a existência de dano moral indenizável. É dizer: patenteada a ilicitude da negativação – por envolver CPF de pessoa que não contratara efetivamente o serviço – o dano moral existe "in re ipsa". Vejam-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA ORIUNDA DE LANÇAMENTO DE ENCARGOS EM CONTA CORRENTE INATIVA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. Inviável rever a conclusão a que chegou o Tribunal a quo, a respeito da existência de dano moral indenizável, em face do óbice da Súmula 7⁄STJ. 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. 3. A quantia fixada não se revela excessiva, considerando-se os parâmetros adotados por este Tribunal Superior em casos de indenização decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no Ag 1379761⁄SP, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Data do Julgamento 26⁄04⁄2011, DJe 02⁄05⁄2011) Assim, sem maiores delongas, no tocante ao valor da indenização por danos morais, é necessário que o magistrado, para evitar subjetivismos e afastar-se de verdadeiro solipsismo judicial, busque referência em critérios concretos, objetivos, levando sempre em conta os parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade que defluem das circunstâncias do caso sub examine. Nesse diapasão, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aferidos pela média das indenizações concedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos (negativação indevida) no ano de 2018, tendo em consideração, ainda, a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico-repressivo da indenização sem no entanto propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, encontramos exatos R$ 7.550,00 (sete mil quinhentos e cinquenta reais). À guisa de referências, vejam-se: TJES, Classe: Apelação, 024170116313, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018; TJES, Classe: Apelação, 024151555208, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018; TJES, Classe: Apelação, 064170024919, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 10/12/2018; TJES, Classe: Apelação, 030120122640, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 19/11/2018; TJES, Classe: Apelação, 021140062262, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 01/11/2018; TJES, Classe: Apelação, 061170013199, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/10/2018, Data da Publicação no Diário: 31/10/2018; TJES, Classe: Apelação, 012140231627, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/10/2018, Data da Publicação no Diário: 06/11/2018; TJES, Classe: Apelação, 024170130298, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018; TJES, Classe: Apelação, 023150012161, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/10/2018, Data da Publicação no Diário: 17/10/2018. Ocorre que, conquanto o patamar médio resultante do somatório dos valores concedidos na generalidade dos casos semelhantes, pelos v. acórdãos lavrados pelo E. TJES durante o segundo semestre do ano de 2018 (ao menos aqueles constantes do mecanismo de busca em seu próprio sítio eletrônico), dividido pelo número destes, tenha sido exatos R$ 7.550,00 (sete mil quinhentos e cinquenta reais), tendo em conta que os referenciais são de três anos pretéritos e, ainda, considerando a crise econômica e a desvalorização crônica da moeda de curso forçado no país, reputo prudente e razoável reajustar o valor médio para a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sobretudo para mantença e preservação do caráter pedagógico-repressivo da indenização, sem prejuízo da razoabilidade da monta. Diante dessas considerações, JULGO PROCEDENTES em parte os pedidos autorais para: DECLARAR a inexistência do contrato n. 00000000000137354431 e de todos os débitos dele decorrentes, abertos em nome da parte Requerente, vencidos ou vincendos; DETERMINAR à parte Requerida que se abstenha de enviar àquela boletos de cobrança disso derivados, bem como que promova a baixa da inscrição da parte requerente em cadastros de proteção ao crédito, caso não o tenha feito por ordem anterior, sob pena de multa fixa de R$ 1.000,00 (mil reais) por envio de boleto, cartão, aviso ou reaviso de cobrança derivados dos fatos em tela, além de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para a hipótese de não proceder, no prazo de 15 (quinze) dias, à baixa da negativação em referência. Sem prejuízo do prazo cominado ao polo requerido, OFICIE-SE ao cadastro protetivo de que se trate e comunique-se ao mesmo, com cópia integral desta sentença, a ordem de IMEDIATO cancelamento da negativação examinada; CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC a partir da data do evento danoso (10/05/2021 – ID n. 8272935), por se tratar de responsabilidade extracontratual (súmula 54 – STJ), sem fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que o referido índice também desempenha tal função. DECLARO RESOLVIDO O MÉRITO na forma do art. 487, I, do CPC”.

Merece manutenção integral a sentença impugnada, haja vista que restou devidamente demonstrada a responsabilidade da parte recorrente no evento indicado na exordial.

Ainda sobre as atribuições da parte requerida no processo, Alexandre Câmara proclama que incumbe ao réu dois ônus específicos: o de provar a inexistência do fato constitutivo alegado pelo autor (atividade também denominada de prova contrária ou contraprova); ou, ao admitir o fato constitutivo do direito da parte demandante, provar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (CÂMARA, Alexandre Freitas.
Lições de Direito Processual Civil
. 17ª edição inteiramente revista. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, p. 378).

Para Marinoni e Arenhart, o objetivo da contraprova não é apenas invalidar formalmente a prova do fato constitutivo, mas diz respeito ao próprio fato constitutivo: “quando o réu não contesta o fato constitutivo, mas afirma um fato capaz de impedir que o fato constitutivo produza os seus efeitos, os fatos que impliquem a modificação ou a extinção do direito, não há como pensar em contraprova pela simples razão de que não houve contestação ao fato constitutivo”. Não é pelo fato de que ao autor incumbe o ônus da prova do fato constitutivo que o réu não poderá produzir prova em relação a ele. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz.
Curso de Processo Civil. Processo de Conhecimento
. Volume 2. 2ª edição em
e-book
baseada na 11ª edição impressa revista e atualizada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais Ltda, 2013, item 13.3.2).

É necessário, diante deste quadro, reconhecer a procedência da sentença impugnada.

Portanto, conheço do recurso para negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, condenando a parte recorrente, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação
.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, nos termos do voto do relator.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.